Tribunal: TJSP
Processo: 1056381-39.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1056381-39.2017.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante SAMUEL
GONÇALVES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056381-39.2017.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1056381-39.2017.8.26.0576
Apelante: Samuel Gonçalves Teixeira
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
(Voto no 23.706)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
TAXA
DE
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA
CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
–
COBRANÇA
DO
PROMITENTE
COMPRADOR
QUE
SE
REVELOU
INDEVIDA – SÚMULA 308 DO STJ – PRECEDENTES
DESTA CORTE - SENTENÇA MODIFICADA COM
ALTERAÇÃO
DA
DISCIPLINA
RELATIVA
À
DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 159/161, que julgou improcedente o
pedido
condenando
o
autor
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa com observância da gratuidade.
Irresignado, apela o vencido em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de não ser
responsável pelo pagamento das despesas no fólio real
advindas
do
cancelamento
da
hipoteca
relativa
ao
financiamento do empreendimento (fls. 164/171).
O autor estava dispensado de comprovar o recolhimento das custas do preparo em razão do
deferimento da gratuidade, sendo o recurso recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 186/187).

Contrarrazões às fls. 175/183.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056381-39.2017.8.26.0576
3
É o relatório.
1.- DOS FATOS
Samuel Gonçalves Teixeira ajuizou
ação de cobrança em face de MRV Engenharia e
Participações S.A. sustentando, em síntese, que, em 05 de
maio de 2015, firmou com a ré promessa de compra e venda
da unidade autônoma descrita e caracterizada na inicial,
cujo pagamento, no importe de R$ 143.751,00, seria
efetuado de forma parcelada; deparou-se com a cobrança
pela promitente vendedora de emolumentos e custas do
Registro de Imóveis, dentre elas, o cancelamento da
hipoteca formalizada com a instituição financeira de R$
157,56.
Por isso, pediu a restituição daquela importância
devidamente atualizada.
Citada, a ré contestou afirmando, em suma, que o
pagamento seria devido porque previsto no contrato (fls.
80/91).

A r. sentença julgou o pedido improcedente.
2.
DO DIREITO
O detido exame dos autos revela
que o autor não se volta contra as despesas de escritura
e registro, as quais são de responsabilidade do comprador
(CC, art. 490).
Ao revés, o apelante insurge-se contra o pagamento
efetuado à apelada pelo cancelamento da hipoteca firmada
entre a promitente vendedora e o agente financeiro.
E com razão!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056381-39.2017.8.26.0576
4
Com efeito, o tema já foi pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça através da Súmula 308, redigida
nesses termos: "A hipoteca firmada entre a construtora e
o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração
da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante
os adquirentes do imóvel."
Nesse sentido: “Compromisso de venda e compra.
Cláusula prevendo a responsabilidade do comprador pelo
pagamento de despesas com escritura e registro. Validade.
Hipótese, contudo, em que a despesa em questão,
decorrente de cancelamento de hipoteca anterior, não se
insere entre os encargos de transferência. Abusividade.
Precedentes
da
Corte.
Restituição
devida.
Recurso
provido”
(TJSP,
1a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1000958-
94.2017.8.26.0576, rel. Des. Augusto Rezende, j. em
18.01.2018).
Nesse mesmo sentido: “Compra e venda
pretendida
devolução de taxa de cancelamento de hipoteca sentença
de improcedência
insurgência - acolhimento
nulidade
de cláusula que impõe ao comprador a responsabilidade
pelo pagamento precedentes deste Tribunal Súmula 308
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
inversão do
ônus da sucumbência - Recurso provido” (TJSP, 5a Câm.
Dir. Priv., Ap. 1065388-89.2016.8.26.0576, rel. Des. A.
C. Mathias Coltro, j. em 22.11.2017).
Por tais razões, a importância deverá ser devolvida
para o autor acrescida de correção monetária a partir do
desembolso e de juros de mora de 1% ao mês contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056381-39.2017.8.26.0576
5
citação.
3.
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS
-
Em
razão
do
provimento do recurso, deve a ré ser condenada nas
custas, despesas processuais e honorários de advogado da
parte adversa de R$ 937,00 nos termos do art. 85, § 8o do
CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Na oposição de embargos de declaração contra o
presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica